Tribunal: TJES
Processo: 0001205-81.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001205-81.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALYSSON FILIPE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001205-81.2024.8.08.0048

APELANTE: TALYSSON FILIPE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Talysson Filipe Lima da Silva em face da sentença por meio da qual fora condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de 27 "pinos" de cocaína (46,2g) e dinheiro em espécie. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o registro de atos infracionais graves e recentes praticados pelo agente durante a adolescência constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra justificativa na natureza e na quantidade da substância entorpecente apreendida (cocaína), em observância ao art. 42 da Lei 11.343/06.

Incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I do art. 65 do Código Penal, reduz a reprimenda na segunda fase da dosimetria.

Aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre os quais a não dedicação a atividades criminosas.

Histórico robusto de atos infracionais análogos a crimes graves (tráfico de drogas, porte de arma e receptação), praticados em curto lapso temporal anterior à maioridade, evidencia a habitualidade na conduta ilícita.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de atos infracionais para afastar a minorante quando demonstrada a gravidade das condutas e a proximidade temporal com o crime em apuração.

Cronologia dos eventos, com ato infracional análogo ao tráfico meses antes da maioridade e nova prisão por tráfico logo após completar 18 anos, demonstra progressão criminosa contínua e dedicação ao crime, afastando a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Manutenção do regime semiaberto e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos decorrem do
quantum
da pena aplicada e do não preenchimento dos requisitos do inciso I do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de atos infracionais graves e recentes pode ser utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 33,
caput
, e § 4º da Lei 11.343/06; Art. 42 da Lei 11.343/06; Inciso I do art. 44 do Código Penal; Alínea
b
do § 2º do art. 33 do Código Penal; Inciso I do art. 65 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 837.250/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. fev. 2025; STJ, Tema 1139 (distinção).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001205-81.2024.8.08.0048

APELANTE: TALYSSON FILIPE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de TALYSSON FILIPE LIMA DA SILVA em face da r. sentença de ID 16832034, prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, na qual o apelante fora condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, os fatos ocorreram no dia 28 de maio de 2024, por volta das 00h38min, na Rua Pedro Canário, situada no Bairro Jardim Carapina, no Município de Serra/ES. Na ocasião, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo na região quando avistou o apelante Talysson Filipe Lima da Silva transitando em uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado, demonstrando nervosismo, dispensou uma sacola plástica ao chão e tentou empreender fuga para evitar a abordagem.

Durante a ação policial, os militares agiram rapidamente, alcançando e abordando o acusado. Ao realizarem a busca pessoal, foi encontrada em seu bolso a quantia de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) em espécie. Ato contínuo, ao recuperarem a sacola dispensada pelo réu momentos antes, os agentes constataram que em seu interior havia 27 (vinte e sete) "pinos" de cocaína, pesando aproximadamente 46,2g.

Diante da flagrância delitiva, Talysson foi detido e conduzido à autoridade policial, sendo-lhe imputada a conduta de trazer consigo a substância ilícita para fins de comercialização, dada a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa (ID 16832039), a insurgência limita-se exclusivamente à dosimetria da pena.

A defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo, sustentando que a existência de inquéritos ou ações em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a minorante, conforme tese firmada no Tema 1139 do STJ.

No que tange à autoria e à tipicidade da conduta, embora não sejam objeto direto de irresignação, a análise dos autos confirma a solidez do decreto condenatório.

Passo à análise da dosimetria da pena, tese única e ponto nevrálgico do recurso defensivo.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 500 dias-multa, fundamentada na natureza e quantidade da droga (cocaína), nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, o que se mostra proporcional e adequado ao caso concreto.

Na segunda fase, incidiu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), visto que o réu contava com 18 anos à época dos fatos (nascido em 07/10/2005 e fato ocorrido em 28/5/2024), reduzindo-se a pena ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante à terceira fase, a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). Contudo, a sentença afastou a benesse sob o fundamento de que o apelante se dedica a atividades criminosas, circunstância evidenciada não apenas por responder a outra ação penal grave (homicídio), mas sobretudo pelo seu histórico de atos infracionais.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante Talysson Filipe Lima da Silva, embora tecnicamente primário por ter apenas 18 anos à data do fato, possui um histórico robusto de envolvimento com a criminalidade durante sua adolescência, em um curto lapso temporal imediatamente anterior à sua maioridade.

Conforme registros acostados, o apelante praticou múltiplos atos infracionais, destacando-se:

Ato infracional análogo ao tráfico de drogas em 31/8/2023 (Processo 0000016-68.2024.8.08.0048), quando tinha 17 anos;

Ato infracional análogo à receptação em 30/5/2023 (Processo 0000171-71.2024.8.08.0048), aos 17 anos;

Ato infracional análogo a crime do sistema de armas em 17/11/2022 (Processo 0000797-27.2023.8.08.0048), aos 17 anos;

Ato infracional análogo ao tráfico de drogas em 20/9/2022 (Processo 0010096-62.2022.8.08.0048), aos 16 anos.

Nesse ponto, imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, firmou entendimento no sentido de ser admissível o afastamento do tráfico privilegiado com base em atos infracionais anteriores, desde que evidenciada a gravidade das condutas e a proximidade temporal com o crime em apuração, porquanto tais registros denotam a dedicação do agente à atividade criminosa e a habitualidade na conduta ilícita.

A propósito, no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 837.250/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em fevereiro de 2025, a Quinta Turma do STJ consolidou a ratio decidendi de que "o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante do tráfico privilegiado quando há fundamentação idônea que demonstre a gravidade dos atos pretéritos e sua razoável proximidade temporal com o crime em julgamento".

No caso concreto, a gravidade e a reiteração dos atos infracionais pretéritos (incluindo tráfico e porte de arma) e a extrema proximidade temporal demonstram que a conduta de Talysson não foi um episódio isolado em sua vida.

O apelante praticou ato análogo ao tráfico em agosto de 2023, completou 18 anos em outubro de 2023 e foi preso novamente por tráfico em maio de 2024. Essa cronologia revela uma progressão criminosa contínua, que iniciou na adolescência e persistiu na vida adulta, evidenciando de forma inequívoca a sua dedicação às atividades criminosas.

Portanto, ausente o requisito subjetivo da não dedicação a atividades criminosas, mostra-se incabível a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não havendo que se falar em violação ao Tema 1139 do STJ, uma vez que o fundamento não se baseia apenas na existência de processos em curso, mas na análise concreta do histórico infracional como prova de habitualidade.

Mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal (pena superior a quatro anos).

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, adequado ao quantum da pena aplicada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)